Tribunal: TJES
Processo: 5000376-12.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-12.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000376-12.2023.8.08.0028

APELANTE/APELADA:
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

APELADO/APELANTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO e pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A contra sentença da 1ª Vara de Iúna que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A autora, beneficiária do INSS, alegou desconhecer empréstimo consignado contratado em seu nome, cujas parcelas eram descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação parcial, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora recorreu postulando majoração da indenização e afastamento da compensação; o banco, por sua vez, requereu a improcedência da ação, alegando regularidade na contratação digital. Também foi impugnada, pela instituição, a concessão da justiça gratuita à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça diante da ausência de decisão expressa em primeiro grau; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (iii) avaliar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se cabe compensação parcial; e (iv) analisar a presença de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento de gratuidade de justiça apresentado com a petição inicial e não impugnado de forma fundamentada presume-se deferido, cabendo à parte contrária comprovar a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e da jurisprudência do TJES e STJ.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação digital impugnada pela autora, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, não demonstrando a validade da assinatura eletrônica ou segurança do procedimento biométrico alegado.

5. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo aplicável ao caso concreto por se tratar de cobrança indevida decorrente de relação de consumo e posterior à modulação fixada no julgamento do REsp 1.413.542 (Corte Especial do STJ), cuja eficácia se iniciou em 30/03/2021. Os descontos ocorreram a partir de fevereiro de 2022.

6. A ausência de prova eficaz da contratação justifica o reconhecimento da inexistência do débito e a devolução dos valores descontados. Embora a autora alegue desconhecimento de valores creditados, a compensação parcial é admissível conforme previsão do art. 368 do Código Civil.

7. O desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente caracteriza lesão à esfera moral da autora, diante da violação à sua dignidade, à sua integridade psíquica e à sua segurança econômica, justificando a indenização arbitrada.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção, em consonância com a jurisprudência do TJES e os critérios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Diante do desprovimento do recurso do banco e da prévia fixação de verba honorária, cabível a majoração dos honorários de sucumbência para 11%, conforme art. 85, § 11, do CPC. Por outro lado, inexistindo condenação da autora em primeira instância, descabe majoração recursal em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita presume-se deferida quando requerida na petição inicial e não impugnada com provas idôneas pela parte contrária.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, inclusive quando firmado por meio digital, nos termos do Tema 1061/STJ.

3. A cobrança indevida em contratos bancários firmados após 30/03/2021 autoriza a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e modulação do REsp 1.413.542/STJ.

4. Não comprovada a contratação do empréstimo consignado, é devida a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, com compensação parcial, conforme o art. 368 do Código Civil.

5. Configura dano moral indenizável o desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário por contratação fraudulenta, sendo cabível a fixação de indenização com base nos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

6. É cabível a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal quando presente fixação anterior em desfavor da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º; 100; 373, II; 429, II; 489, § 1º, IV; 85, § 11; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1061, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

STJ, Tema Repetitivo 466, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

STJ, Súmula 479.

TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 15.02.2022.

TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.050.334/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.11.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000376-12.2023.8.08.0028

APELANTE/APELADA:
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

APELADO/APELANTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
e por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 16650475, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com repetição de indébito e pedido liminar” ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Passo ao exame conjunto dos recursos, dada a similaridade das matérias.

Verifica-se que, em contrarrazões recursais (id. 16650488), a instituição financeira impugna a gratuidade de justiça da autora, ora apelante, pelo que passo ao exame antes de eventual enfretamento meritório.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Conforme consta no relatório, em sua contraminuta, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A impugna a gratuidade de justiça de MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO.

Sem razão em sua irresignação.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça ocorre após o deferimento do benefício.

No caso dos autos, verifica-se que a autora pleiteou os benefícios da justiça gratuita quando do ajuizamento da inicial, sem qualquer manifestação do julgador de primeiro grau ao longo do processo, concluindo-se, nos termos do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, que o benefício está deferido.

Assim, a apelante já se encontra albergada pela justiça gratuita desde a primeira instância, contudo, considerando que não houve manifestação expressa pelo juízo
a quo
, passo à análise do argumento da parte apelada, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o apelado, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
rejeito
a impugnação apresentada.

É como voto.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
e por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 16650475, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com repetição de indébito e pedido liminar” ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
em desfavor de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Em suas razões recursais (id. 16650482), a apelante
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
sustenta, basicamente, que o desconto em seu benefício previdenciário decorreu de contratação inexistente e sem anuência válida.

Alega que possui 74 anos, baixa escolaridade e seu benefício é sua única fonte de renda, o que agrava os prejuízos morais experimentados, de forma que o quantum fixado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não refletindo o caráter pedagógico da condenação. Postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a majoração do valor da indenização e que seja afastada a compensação da quantia.

Contrarrazões no id. 16650488, em que o apelado requer seja mantida a sentença.

Em apelação do id. 16650493, o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
aduz, em síntese, que

houve anuência expressa da parte autora, mediante assinatura eletrônica, envio de documentos e coleta de biometria facial.

Argumenta que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à autora, inexistindo devolução.

Defende que não restou configurado qualquer dano moral indenizável, haja vista a inexistência de ato ilícito.

Aduz que a condenação em danos materiais, na forma dobrada, é descabida, diante da boa-fé objetiva demonstrada pela instituição financeira.

Requer, com isso, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 16650498 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante, ora autora em primeira instância, ajuizou a demanda em desfavor da instituição financeira, também recorrente, narrando desconhecer um contrato de empréstimo consignado cujas parcelas vêm sendo mensalmente descontadas em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito, para:

I) Declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 350438101-7, considerada a sua anulação.

II) Condenar o banco requerido a pagar o valor correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da requerente relativos ao contrato contestado nos autos, descontado o valor de R$ 8.479,02 (oito mil quatrocentos e setenta e nove reais e dois centavos). Importância esta que será apurada em liquidação de sentença cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação. [...]

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise das provas produzidas nestes autos, embora o banco recorrente tenha acostado o contrato em questão ao id. 16650461, não logrou comprovar que a apelada tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”) não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia ao banco recorrente requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois, sendo a parte que produziu o contrato, incumbia-lhe comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023).

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do débito, com o devido cancelamento dos descontos e a restituição, sendo que, quanto a esse ponto, deve ser mantida a devolução em dobro em razão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças relativas ao contrato foram realizadas a partir de fevereiro de 2022 (id. 16649731), posterior à data da modulação e, assim, deve ser mantida a restituição em dobro, nos termos da orientação da Corte Superior.

Quanto à compensação objeto de insurgência pela parte autora, ora apelante, a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados na sua conta, não afasta a necessidade de compensação haja vista que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais também objeto de ambos os apelos, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais arbitrado na sentença examinada mostra-se razoável e proporcional ao caso, amoldando-se ao caso em entendimento deste Órgão Fracionário, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da instituição financeira apelante para 11% (onze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, portanto, ausente a fixação da verba honorária em desfavor da consumidora apelante em primeira instância, não há falar em aumento neste grau recursal (STJ, AREsp. 1.050.334/PR).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da instituição financeira apelante para 11% (onze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, portanto, ausente a fixação da verba honorária em desfavor da consumidora apelante em primeira instância, não há falar em aumento neste grau recursal (STJ, AREsp. 1.050.334/P
R).